Tribunal: TJBA
Processo: 0507589-95.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507589-95.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIAN CARLO GUIDOTTI

Advogado(s)
:
IAGO FRANCO DAVID, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, FABIANA SOUSA FERRAZ

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO, MICHEL DOUGLAS SILVA MENDES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO DE VOO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação
em face da sentença que arbitrou R$5.000,00 em danos morais, no bojo da ação indenizatória que pretendia o reparo pelo atraso em voo internacional.

II.
Questão em discussão

2. Há duas
questões em discussão que consistem em saber se: (i) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se cabe majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, na hipótese de provimento.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de transporte aéreo de passageiro,
incide
a teoria do risco-proveito, em que
o regime de excludente de responsabilidade possui temperamentos no âmbito das relações de consumo.

4. Com efeito, apenas o fortuito externo – evento estranho à atividade habitual do fornecedor – tem o condão de quebrar o nexo causal e, por consequência, elidir o dever de indenizar.

5.
Na situação em apreço, a própria ré confessa que o atraso do voo decorreu de problemas na reorganização do tráfego aéreo, deixando clara a caracterização do fortuito interno, que não é apto
ao rompimento
do nexo causal.

6. Nesse sentido, diante da situação ultrapassar o mero dissabor, é devido dano moral, que entendo pela majoração ao patamar de R$10.000,00, notadamente pela necessidade de pernoite não programado devido à perda da conexão.

7. Por fim, mantenho o percentual de honorários advocatícios em 15%, tendo em vista o provimento parcial do recurso, que impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no tema 1.059.

IV. Dispositivo
e tese

8. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507589-95.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
GIAN CARLO GUIDOTTI
e como apelada
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20